Tribunal: TJES
Processo: 5024859-89.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024859-89.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALIENE DO NASCIMENTO SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA RESTRITA À DIVISÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA. DOCUMENTO ESSENCIAL AO DESLINDE DA QUESTÃO. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. INÉRCIA DA PARTE RECORRENTE. IRREGULARIDADE FORMAL NÃO SANADA. ART. 932, III E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA BOA-FÉ PROCESSUAL OBSERVADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A controvérsia devolvida em sede de apelação cível restringe-se à verificação de efetiva e relevante atuação profissional na fase de conhecimento, com vistas à eventual divisão proporcional dos honorários sucumbenciais, o que torna imprescindível a análise do inteiro teor dos autos da ação ordinária cuja sentença fundamenta o cumprimento de sentença.
2. Intimada a parte recorrente para suprir a irregularidade formal, mediante a juntada de documento essencial, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, e transcorrido o prazo sem manifestação útil, resta inviabilizado o conhecimento do recurso.
3. A alegação de entrave administrativo decorrente da tramitação física dos autos não afasta o ônus da parte quanto à adequada instrução do recurso, nem impede a incidência do art. 932, III, do CPC, quando oportunizado o saneamento do vício.
4. Inexistente violação aos princípios da cooperação, do contraditório ou da boa-fé processual.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Aline do Nascimento Silva
contra decisão monocrática de ID. 16033202, que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheceu da apelação cível por irregularidade formal, consistente na não juntada de documento essencial ao deslinde da controvérsia — cópia integral dos autos da ação ordinária nº
0001655-14.2015.8.08.0024
, cuja sentença embasa o cumprimento de sentença.

Nas razões de ID.
16800377
, a agravante sustenta, em síntese: (a) inexistência de desídia ou inércia processual; (b) ocorrência de entrave administrativo insuperável, decorrente da tramitação física dos autos originários e da demora no desarquivamento e digitalização pela Vara de origem; (c) violação aos princípios da cooperação e da boa-fé processual; e (d) necessidade de concessão de novo prazo ou de expedição de ofício à Vara de origem para viabilizar a juntada do documento.

O Estado do Espírito Santo, apesar de devidamente intimado (ID.
16920085
), não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 26 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo Interno na Apelação Cível nº 5024859-89.2021.8.08.0024

Agravante: Aline do Nascimento Silva

Agravado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

O agravo interno constitui instrumento processual destinado ao controle colegiado das decisões monocráticas proferidas pelo relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, devendo ater-se à impugnação específica dos fundamentos adotados na decisão agravada, sem ampliação indevida do objeto recursal.

A decisão monocrática agravada (ID. 16033202) não conheceu da apelação interposta pela ora agravante por irregularidade formal insanada, consistente na ausência de documento indispensável à análise do mérito recursal.

Com efeito, a controvérsia devolvida ao Tribunal de Justiça, por meio da apelação interposta pela ora agravante, restringe-se à verificação de efetiva e relevante atuação profissional na fase de conhecimento por sociedade de advogados que teria sucedido as patronas originárias, com vistas à eventual divisão proporcional dos honorários sucumbenciais.

Tal exame é inviável sem a análise do inteiro teor dos autos da ação ordinária, especialmente para identificar: (a) o momento exato do substabelecimento; (b) as peças efetivamente subscritas por cada patrono na fase cognitiva; e (c) a extensão da atuação profissional antes da prolação da sentença.

Por essa razão, foi determinada a intimação da apelante/agravante para suprir a irregularidade, nos termos do parágrafo único do art. 932 do CPC, com expressa advertência quanto à consequência do não atendimento. Não obstante, o prazo transcorreu
in albis
, circunstância devidamente certificada nos autos.

A alegação de que a impossibilidade de juntada decorreu de entrave administrativo — demora no desarquivamento e na digitalização de autos físicos — não afasta a irregularidade formal, nem impede a aplicação do art. 932, III, do CPC. Isso porque o ônus de instrução adequada do recurso é da parte recorrente, incumbindo-lhe adotar, tempestivamente, as medidas necessárias para viabilizar o cumprimento da determinação judicial, inclusive mediante a formulação de pedido de nova dilação de prazo antes de seu escoamento, o que não ocorreu.

Ressalte-se que o despacho que concedeu a dilação de prazo foi expresso ao consignar que, transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, os autos retornariam conclusos, o que evidencia que a agravante foi plenamente advertida das consequências processuais da inércia superveniente.

Nesse contexto, não há se falar em violação aos princípios da cooperação, da boa-fé processual ou do contraditório. Ao revés, houve oportunização concreta para saneamento do vício, a qual não foi aproveitada dentro do lapso temporal concedido.

Assim, inexistindo nos autos os elementos indispensáveis ao exame do mérito recursal, correta a decisão monocrática que não conheceu da apelação, por irregularidade formal, sendo inviável, em sede de agravo interno, reabrir fase de saneamento já regularmente oportunizada e preclusa.

A jurisprudência deste TJES corrobora tal entendimento, como se extrai dos seguintes julgados:
TJES, Agravo Interno Ap. 011150121314, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 31/07/2018; TJES, Apelação 030130011593, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 23/01/2018; TJES, AC 24070271994, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 14/03/2016; TJES, Agravo Interno AP. 0005057-56.2018.8.08.0038, Rela. Desa. Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12/05/2025).

Diante do exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu da apelação cível interposta pela agravante, por irregularidade formal, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)